Tribunal: TJES
Processo: 5006105-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006105-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SAINT CLAIR LUIZ DO NASCIMENTO NETO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ABRUPTA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese do autor

Relatou o autor que é cliente da empresa requerida no serviço de internet banda larga. Aduziu, outrossim, que, não obstante estivesse adimplente com suas obrigações perante a operadora requerida, o serviço foi interrompido em 22/02/2024, sem qualquer comunicação prévia. Acrescentou que, a partir de então, tentou, por diversas vezes, solucionar a questão junto à demandada, haja vista a necessidade de usufruir de tal serviço para estudos e trabalho, porém não logrou êxito prontamente, sendo o restabelecimento efetivado somente após 07 (sete) dias, em 29/02/2024. Nessa esteira, requereu a condenação da suplicada ao ressarcimento proporcional ao período em que o serviço de internet não foi prestado, além do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O autor, ora recorrido, apresentou intempestivamente as contrarrazões recursais.

Tese da ré

Em sede recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de provas e verossimilhança, bem como que a Recorrente não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos ao Recorrido. Aduz que inexistiu defeito na prestação dos serviços e que não causou qualquer dano ao recorrido, de forma que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“ Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à restituição da quantia de R$ 22,16 (vinte e dois reais e dezesseis centavos), com correção monetária a partir do seu desembolso, e juros de mora a contar da citação. Outrossim, condeno a suplicada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

"
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré, a existência ou não de dano de ordem imaterial e o dever de restituição ou não do valor equivalente ao período sem acesso a internet; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de internet banda larga, fato que deixou o recorrido impedido de utilizar os referidos serviços, de caráter sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que o autor comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, conforme documentos juntados.

Veja que a falha na prestação dos serviços se comprova, ainda, pelos inúmeros protocolos apresentados pelo autor à inicial, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de internet ao consumidor, seja na velocidade de conexão contratada ou, ao menos, nos padrões mínimos de qualidade exigidos pela Anatel.

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar qualquer excludente de responsabilidade.

Por conseguinte, uma vez configurado o ilícito em tela, faz jus o recorrido ao reembolso de quantia paga pelo período em que o serviço não foi prestado (art. 20, inciso III, da Lei nº 8.078/90). Neste contexto, cabe ao recorrido a devolução atinente a 07 (sete) dias sem serviço, qual seja, R$ 22,16.

Se não bastasse, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de internet não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos, profissionais ou estudantis, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrida, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)